Tribunal: STF
Processo: Rcl 62058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADOS  Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agência Nacional de Mineração (ANM), em desfavor de decisão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0010995-78.2015.5.03.0021, mediante a qual teriam sido inobservados os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

    2. A reclamante narra que a autoridade reclamada afastou a incidência do que disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878, de 1994, e nos arts. 309 e 310 da Lei nº 11.907, de 2009, sem observar a cláusula de reserva de plenário e, valendo-se do princípio da isonomia, concedeu aumento ao autor da ação trabalhista.

    3. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão reclamada e o processo originário, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pede a procedência.

É o relatório.

 Decido.
    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    6. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    7.  Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento .

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, aos citados verbetes vinculantes, que possuem as seguintes redações, respectivamente:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

E. 37 (SV): “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    9. Constata-se que, por meio da decisão reclamada, a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que a anistia equivale à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo asseguradas, ao empregado readmitido, a título de isonomia, todas as vantagens concedidas aos integrantes da mesma categoria.

    10. Em sede de agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal reclamado conferiu a ementa abaixo e fundamentou o que segue (e-doc. 9, p.1-3; 21; grifos nossos):


“I. AGRAVO. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. ANISTIA. LEI 8.878/1994. READMISSÃO POR ENTE PÚBLICO DIVERSO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS. Constatado o equívoco da decisão monocrática em que não conhecido o recurso de revista, impõe-se seja dado provimento ao agravo. Agravo provido. 
II. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014 ANISTIA. LEI 8.878/1994. READMISSÃO POR ENTE PÚBLICO DIVERSO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS. Caso em que o Reclamante, dispensado ilegalmente pela Companhia Vale do Rio Doce - empregadora originária, privatizada em 06/05/1997 - foi readmitido por ente público diverso (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) em 24/08/2011, após a anistia assegurada pela Lei Federal 8.878/94. O artigo 6º da Lei 8.878/94 impede os efeitos financeiros relativos ao período de afastamento, ao dispor que "A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo". Nesse sentido, foi editada a Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1/TST, prevendo que "Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo.". Nada obstante, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, no julgamento do E-ED-RR47400-11.2009.5.04.0017, reanalisando a matéria, firmou jurisprudência no sentido de que a concessão das promoções de caráter geral, linear e impessoal, deferidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período de afastamento, não contraria o entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial 56 da SBDI-1/TST, porquanto se trata de recomposição salarial relativa a esse período em que o empregado esteve ilegalmente afastado do serviço público. Nesse cenário, o Tribunal Regional, ao entender devidas as progressões salariais de caráter geral, linear e impessoal ao empregado beneficiado pela Lei 8.878/94, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, a partir do retorno às atividades, proferiu acórdão em consonância com a OJ Transitória 56 da SBDI-1 do TST. Observando-se, contudo, as particularidades do caso concreto, impõe-se estabelecer parâmetros para o pagamento das parcelas deferidas, determinando-se que a recomposição da remuneração do Reclamante deve observar os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores do quadro do Departamento Nacional de Produção Mineral, atual empregador do Reclamante, considerando-se o patamar salarial em que se encontrava quando foi ilegalmente dispensado, com os devidos reflexos. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.
(...)
Não se mostra razoável pretender que o reclamante volte ao trabalho, depois de quase 20 anos da sua dispensa ilegal, recebendo exatamente o mesmo valor que percebia naquele momento, atualizado apenas com os "índices de correção adotados para a atualização dos benefícios do regime geral da previdência social", como previsto no Decreto 6.657/2008, que dispõe sobre a remuneração dos empregados anistiados, para os casos em que o empregado não comprovar todas as parcelas remuneratórias a que faz jus. Ao assim se entender, estar-se-ia punindo o empregado uma segunda vez, sendo evidente que o salário recebido em 1991, atualizado pelos índices de correção de atualização dos benefícios do regime geral da previdência social, não reflete a realidade econômica do obreiro e do país, quando da sua readmissão, em 2011. 
O art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, estabelece como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Por certo, a readmissão do autor tão tardiamente, após demissão ilegal, sem que tenha direito às progressões remuneratórias aplicadas a toda sua classe, caracteriza, sem dúvida, uma afronta à sua dignidade e uma violação ao referido princípio constitucional, o que não se pode admitir. Em outra vertente, não se sustenta a tese no sentido de que a Lei não permite a utilização de tempo fictício no cálculo da remuneração do autor quando do seu retorno ao trabalho. Isso porque a Lei 8.878/94, em seu art. 6º, proíbe apenas "a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo", fato confirmado pela OJ Transitória 56, da SDI-1, do TST. Ou seja, somente não é permitido o pagamento de quaisquer parcelas referentes ao período em que não houve labor. 
Tal situação, contudo, não se confunde com a fixação da remuneração do recorrente - a ser paga a partir do seu retorno - conforme o parâmetro remuneratório atual dos seus antigos colegas de trabalho, que permanecem laborando na sua antiga empregadora.”

    11. Em casos análogos, a Suprema Corte tem entendido que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante 37.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 15% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.308.155-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021).

“Recurso extraordinário com agravo. Questão constitucional. Repercussão geral. Ratificação da jurisprudência. Servidor público municipal. Incorporação de vantagens. Leis Complementares Municipais nºs 1.000/09 e 1.121/11. Concessão de reajuste remuneratório pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37/STF.”
(ARE nº 1.219.067-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos municipais. Reajustes setoriais de vencimentos. Possibilidade. Isonomia e revisão geral anual. Não violação. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes.
1. É possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça."
(ARE nº 1.101.936-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20/04/2018, p. 28/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 1.206/87 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 339 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - Consoante jurisprudência desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes.
II – O entendimento firmado neste Tribunal é no sentido de que contraria a Súmula Vinculante 37 a extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87, com base no princípio da isonomia, aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
 III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(RE nº 978.286-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016).


    12. Considero que, na espécie, a autoridade reclamada não observou os parâmetros fixados no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. 

    13. Já no que se refere especialmente à alegada violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, constato o afastamento, pelo Órgão de origem, do que disposto na parte final do art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994. A esse respeito, transcrevo excerto de decisão em caso análogo, da lavra da e. Ministra Cármen Lúcia:

“(...) No presente caso, o juízo da origem assegurou, ‘em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral – tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento’, argumentando que ‘esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia’.
    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da isonomia, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994.
    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.
    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. (...).”
(Rcl nº 57.116/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/03/2023, p. 04/04//2023, grifos nossos).

    14. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 57.103/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023), Rcl nº 51.106-MC/MG (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022), Rcl nº 51.938/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022) e Rcl nº 53.999/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/06/2022, p. 23/06/2022).

    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em respeito aos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator